Tribunal: TJMT
Processo: 1084716-83.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1084716-83.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ELLEN APARECIDA MONTEIRO FARIA - CPF: 570.200.511-20 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), UNIAO MARINGAENSE DE ENSINO LTDA - CNPJ: 05.885.457/0001-44 (RECORRIDO), ORLANDO ELIAS DA SILVA - CPF: 095.509.979-01 (ADVOGADO), DIOGO VALERIO FELIX - CPF: 044.116.539-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1084716-83.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.°
1084716-83.2025.8.11.0001

Embargante:

Ellen Aparecida Monteiro Faria

Embargada:
União Maringaense de Ensino Ltda

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DOCUMENTOS APRESENTADOS APENAS EM SEDE RECURSAL. INOVAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO DOS DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que conheceu do recurso inominado e negou-lhe provimento, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar documentos apresentados apenas em sede recursal; e (ii) estabelecer se houve contradição ao afastar a responsabilidade da instituição de ensino diante das alegações de prova documental e responsabilidade objetiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada.

4.

O acórdão embargado consignou expressamente que os documentos apresentados pela primeira vez em sede recursal não se enquadram nas hipóteses excepcionais que autorizam sua juntada tardia, por já existirem ao tempo da propositura da ação.

5.

A vedação à inovação probatória em grau recursal constitui fundamento suficiente para afastar a análise do conteúdo dos documentos apresentados extemporaneamente, inexistindo omissão quanto a esse ponto.

6.

O acórdão não equiparou indevidamente espécies documentais distintas, apenas reconheceu a impossibilidade de apreciação de qualquer documento juntado apenas na fase recursal sem observância das hipóteses legais autorizadoras.

7.

A responsabilidade civil pressupõe a demonstração do ato ilícito, do dano e do nexo causal, elementos que não restaram comprovados diante da ausência de prova tempestiva da alegada solicitação do certificado.

8.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não dispensa o consumidor da apresentação de elementos mínimos aptos a demonstrar os fatos constitutivos do direito invocado.

9.

O inconformismo da embargante decorre da discordância quanto à conclusão adotada pelo colegiado, circunstância que não caracteriza vício passível de correção por meio de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. A juntada de documentos pela primeira vez em sede recursal, fora das hipóteses legalmente admitidas, configura inovação probatória e impede sua apreciação pelo órgão julgador. 2. A impossibilidade de análise de documentos apresentados extemporaneamente afasta alegação de omissão quanto ao seu conteúdo. 3. A inversão do ônus da prova não exonera o consumidor do dever de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. 4. Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, artigos 373, inciso I, 435, 517 e 1.022; Código de Defesa do Consumidor, artigo 6º, inciso VIII.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1084716-83.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.°
1084716-83.2025.8.11.0001

Embargante:

Ellen Aparecida Monteiro Faria

Embargada:
União Maringaense de Ensino Ltda

RELATÓRIO

Embargos de Declaração

de
Ellen Aparecida Monteiro Faria
.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:
7° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT

Sentença
(Id. 357897864): julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que a requerente não comprovou os fatos narrados na sua inicial.

Acórdão
(Id. 366738877): conheceu do recurso interposto por
Ellen Aparecida Monteiro Faria
e
negou-lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade.

Embargos de Declaração
(Id. 368363854):

a embargante alega a existência de contradição e omissão no acórdão.

Contrarrazões apresentadas intempestivamente.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1084716-83.2025.8.11.0001

Embargos de Declaração n.°
1084716-83.2025.8.11.0001

Embargante:

Ellen Aparecida Monteiro Faria

Embargada:
União Maringaense de Ensino Ltda

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Ellen Aparecida Monteiro Faria em face do Acórdão proferido por esta Primeira Turma Recursal, que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pela ora Embargante e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos formulados na presente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada em face da União Maringaense de Ensino Ltda.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão, contradição no acórdão embargado. Alega que consta dos autos, sob os Id’s. 357897871 e 357897872, documentos que demonstrariam a solicitação tempestiva do cerificado de conclusão de curso.

Compulsando detidamente os autos e o acórdão embargado, verifica-se que o julgado foi expresso ao consignar que a juntada de documentos em sede recursal somente é admitida nas hipóteses excepcionais previstas nos artigos 435 e 517 do Código de Processo Civil, aplicáveis subsidiariamente aos Juizados Especiais, e que os documentos apresentados nas razões recursais não se enquadravam em nenhuma dessas exceções legais, porquanto já existiam ao tempo da propositura da ação e deveriam ter sido oportunamente juntados com a petição inicial.

Nesse contexto, a decisão embargada não incorreu em omissão ao deixar de analisar o conteúdo dos referidos
e-mails
, pois a vedação à inovação probatória em sede recursal constitui óbice processual que impede, por si só, o exame do mérito dos documentos apresentados extemporaneamente, independentemente de sua natureza ou conteúdo. Não há, portanto, qualquer lacuna a ser suprida neste ponto.

Quanto à suposta equiparação indevida entre
e-mails
formais e capturas de tela de
WhatsApp,
verifica-se que o acórdão embargado não procedeu a qualquer equiparação indevida entre espécies documentais distintas, ao contrário, assentou, de forma clara e abrangente, que toda e qualquer documentação apresentada pela primeira vez nas razões recursais está sujeita à vedação à inovação probatória, independentemente do formato ou da natureza do documento.

No que se refere à alegada omissão quanto à ausência de análise da responsabilidade objetiva e do dano moral
in re ipsa
diante de fatos supostamente incontroversos, conforme consignado no julgado, o reconhecimento do dever de indenizar exige a presença concomitante do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, e que tais elementos não restaram demonstrados no caso concreto, diante da ausência de prova da solicitação tempestiva do documento

A decisão embargada foi igualmente clara ao afirmar que, mesmo nas relações de consumo, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor não dispensa o consumidor de apresentar elementos mínimos de prova dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Assim, a conclusão pelo afastamento da responsabilidade civil decorreu diretamente da insuficiência probatória reconhecida nos autos, não havendo qualquer omissão quanto ao enfrentamento da matéria.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada, portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Por essas razões, conheço dos embargos, pois tempestivos, porém,
REJEITO-OS,
mantendo o acórdão em sua integralidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026